Tribunal: TJDFT
Processo: 0727476-83.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES. ALIMENTANTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. ALIMENTANDA. ALIMENTOS TRANSITÓRIOS. CAPACIDADE DE REORGANIZAÇÃO FINANCEIRA. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS COM MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO AUXÍLIO FINANCEIRO. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA.
1. Observada a regra geral de distribuição do ônus da prova (art. 373, caput, CPC), não há cerceamento de defesa no indeferimento de prova testemunhal quando guarnecido o feito com acervo probatório suficiente para delinear as questões de fato e de direito indispensáveis ao julgamento da lide.
2. Comprovada a redução, mas não impossibilidade, da capacidade financeira do ex-cônjuge alimentante (constituição de nova família e contração da lucratividade de atividade empresarial), assim como a concreta capacidade de reorganização financeira da ex-cônjuge alimentanda (rendimentos auferidos dos bens partilhados e possibilidade de auxílio de filhos adultos), entende-se não ser o caso de manter indefinidamente os alimentos prestados pelo autor alimentando para a sobrevivência da ré alimentanda.
3. Adequado o valor redimensionado no juízo de origem, impondo-se, contudo, a projeção da exoneração do dever alimentar.
4. Recursos conhecidos. Recurso da ré desprovido. Recurso do autor parcialmente provido.